Tribunal: STF
Processo: RE 79307
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
1. AÇÃO RENOVATORIA. POSTULADA RENOVAÇÃO PELO PRAZO DE QUATRO ANOS,
NA INICIAL, NÃO PODE ESTE SER DILATADO PARA CINCO ANOS, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4, 153 E 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE
1939. 2. A DEMORA NO PROCESSAMENTO DA AÇÃO RENOVATORIA, NÃO IMPEDE A
PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO, NO PRAZO LEGAL. PELO AUTOR, JA QUE LHE
COMPETE A VIGILANCIA DE SEU DIREITO. 3. DEMORA NO PROCESSAMENTO,
TAMBÉM, IMPUTAVEL AO AUTOR, NÃO AUTORIZA A INVOCAÇÃO DAS REGRAS DE
EQUIDADE, MAXIME, QUANDO ACARRETAM O AFASTAMENTO DO POSTULADO NA
INICIAL. 4. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.